Tribunal: CARF
Processo: 10880.906495/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906495/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.879 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CROMEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, devendo os autos retornar à Unidade de Origem, para que
(i) elabore relatório com demonstrativo e parecer conclusivo considerando o resultado do
julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77, em especial,
com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente homologação das
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii) preste outras informações e
esclarecimentos que entender oportunos para melhor elucidar a questão em litígio; (iii) dê ciência
à Recorrente desta Resolução concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar
acerca do resultado da diligência e (iv) ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos
para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.876, de 23 de março de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.900379/2013-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Despacho Decisório, que deferiu parcialmente o direito creditório e
homologou parcialmente as compensações declaradas em PER/DCOMPs.
Segundo consta no Despacho Decisório, nos demonstrativos de análise do crédito,
o deferimento parcial resultou da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906495/2012-10
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906495/2012-10

final do trimestre era inferior ao valor pleiteado, da glosa de créditos considerados indevidos, e
da redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, em decorrência de débitos
apurados em procedimento fiscal com a consequente lavratura do auto de infração.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade, na qual, em síntese, alega que:
- o Despacho Decisório é nulo por falta de fundamentação legal e
motivação;
- o presente processo deve ser sobrestado até que se julgue o auto de
infração objeto do processo no 10580.723531/2013-77, provenientes da
mesma ação fiscal, pois há um inegável vínculo entre eles;
- faz jus ao direito creditório requerido; o saldo credor apurado no
trimestre foi devidamente registrado no RAIPI e informado no pedido de
ressarcimento;
- em atenção ao princípio da verdade material, cabe à Administração
Pública observar os fatos que efetivamente permeiam determinada
demanda para aplicar-lhe a melhor solução;
- contesta o auto de infração lavrado.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
Posteriormente, a interessada apresentou requerimento, trazendo novos
questionamentos sobre o auto de infração lavrado no processo no 10580.723531/2013-77.”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa quando todos os fatos estão descritos e embasados, possibilitando
à contribuinte contestar todas razões de fato e de direito elencadas no
despacho decisório.
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS.
Glosam-se os créditos cuja origem não tenha sido comprovada.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em
virtude de lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo
saldo credor, após a reconstituição da escrita fiscal. Quando o
lançamento do imposto é parcialmente cancelado pela Delegacia de
Julgamento, nova reconstituição da escrita fiscal deve ser elaborada, com
o deferimento do saldo credor obtido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906495/2012-10

Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
(ii)
em se tratando o IPI de um tributo não cumulativo, é permitido ao
contribuinte compensar o imposto pago na aquisição de determinados
bens com o imposto devido em razão da saída de bens de seu
estabelecimento;
(iii) a Autoridade Julgadora deixou de fundamentar devidamente o
Despacho Decisório;
(iv) o despacho impugnado aponta como fundamento legal o art. 11 da
Lei no 9.779/1999, art. 164, inc. I do RIPI/2002 e art. 74 da Lei
9430/1996, sem no entanto indicar de maneira específica qual teria sido o
dispositivo legal ou regulamentar infringido, que determinaria a
desconsideração dos valores apurados nas declarações;
(v)
tal vício caracteriza afronta ao princípio da ampla defesa;
(vi) o presente processo deve ser sobrestado, pois os créditos de IPI
foram objeto de Auto de Infração no processo administrativo fiscal no
10580.723531/2013-77, em que se alega o pagamento insuficiente de IPI
em razão da suposta incorreta classificação fiscal incorreta adotada para
os produtos por ela comercializados;
(vii) o PER/DCOMP que gerou o presente processo e o outro referente
ao Auto de Infração decorrem da mesma ação fiscal e estão suportados
pela Informação Fiscal expedida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador;
(viii) a prejudicialidade se mostra presente sempre que a decisão de um
processo versar sobre tema, cuja definição seja pressuposto lógico para
julgamento de um segundo processo;
(ix) a prejudicialidade do presente processo em relação ao Auto de
Infração está clara, pois restará demonstrada que a reclassificação fiscal
dos produtos pretendida pela Fiscalização é indevida e, portanto, não há
débitos de IPI a serem compensados com o saldo credor do imposto, ou
seja, se definido que não há qualquer estorno de crédito de IPI a ser feito,
conclui-se que a compensação em questão deve ser totalmente
homologada, já que possuía saldo credor de IPI suficiente para
posteriormente compensar com débitos de outros tributos;
(x)
o IPI é um imposto não-cumulativo e o contribuinte tem direito aos
respectivos créditos escriturais que serão compensados com os débitos
por ocasião das saídas no período da apuração;
(xi) ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja saldo
remanescente de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906495/2012-10

liquidar débitos próprios de IPI ou requerer o ressarcimento dos créditos,
utilizando-os na compensação de débitos próprios;
(xii) tendo apurado saldo remanescente de IPI, apresentou o competente
pedido de ressarcimento ou restituição para aproveitamento dos créditos;
(xiii) o saldo credor apurado no período anterior foi registrado no
Registro de Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados –
RAIPI e informado no Pedido de Ressarcimento no campo para “saldo
credor no período anterior”;
(xiv) da análise do Despacho Decisório é possível inferir que a
autoridade julgadora deixou de reconhecer o crédito registrado a título do
saldo credor apurado no trimestre em questão, mantendo, contudo, o
débito a ele referente escriturado naquele período;
(xv) no caso concreto tem aplicação o princípio da verdade material;
(xvi) o Auto de Infração mencionado envolve 9 (nove) modelos distintos
de masterbatches, os quais são oriundos da composição e mistura de
diversas substâncias químicas resultando em uma das principais
matérias-primas dos plásticos em geral, sendo, assim, consumido por
grande parte da indústria plástica;
(xvii) no curso de suas atividades, após análise dos produtos por ela
fabricados, decidiu por sua reclassificação fiscal, a qual resultou na
adoção de códigos mais apropriados de acordo com as especificidades
técnicas dos modelos mencionados;
(xviii)
a maior parte dos modelos foi reclassificada para a
subposição 3901.20.19 da NCM, com exceção do modelo identificado
com a descrição EVA PR 8074, cuja classificação 3206.49.90 foi
mantida;
(xix) não obstante a reclassificação anteriormente por si adotada ter sido
alterada, a reclassificação pretendida pelas Autoridades Fiscais não deve
prosperar, em razão de sua incorreção;
(xx) a reclassificação por si efetuada alterou para 5% a alíquota da
maioria dos modelos citados e teve o condão de classificar os seus
produtos em subposições pais apropriadas, de acordo com suas
especificidades técnicas;
(xxi) a reclassificação imposta pela Fiscalização não se pautou em
adequar as especificidades técnicas dos seus produtos, mas tão somente
em desconsiderar os códigos NCM anteriormente adotados para
classificar tais produtos sob única classificação genérica e inapropriada
(3824.90.3);
(xxii) tece considerações sobre a correta forma de classificação fiscal;
(xxiii)
a classificação fiscal dos produtos PP-CG 5855; PP-CG
50020 e PP-RF 10149 deve seguir a regra 1 combinada com a Regra 6
das RGI/SH, estando tais produtos incluídos dentre aqueles pertencentes
à subposição 3902.10 da NCM;
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906495/2012-10

(xxiv)
a classificação fiscal dos produtos PEAD 5117; PE-CG
5050; PE-CG 5094 e PE-DL 5096 deve seguir a regra 1 combinada com
a Regra 6 das RGI/SH, estando tais produtos incluídos dentre aqueles
pertencentes à subposição 3901.10 da NCM;
(xxv) a classificação fiscal do produto PS-CG 5112 deve seguir a regra 1
das RGI/SH, estando tal produto incluído dentre aqueles pertencentes à
subposição 3903.19 da NCM; e
(xxvi)
é improcedente a pretensão fiscal de reclassificar os
produtos elencados, pois está em confronto com laudos técnicos
produzidos nos autos.
Em petição protocolizada, a Recorrente noticia que o CARF proferiu decisão nos
autos do Processo de Reclassificação (Processo no 10580.723531/2013-77, que por unanimidade
de votos determinou o cancelamento do auto de infração de forma definitiva.
Alega, ainda, que conforme esclarecido no decorrer deste processo administrativo,
a matéria discutida nestes autos está diretamente vinculada àquela tratada no processo de
reclassificação, sendo que a não homologação ora discutida se deu em razão da suposta
majoração da alíquota do IPI nos anos de 2009 e 2010, resultante da lavratura do auto de
infração nos autos do Processo de Reclassificação. Isto é, a discussão levada a efeito nos autos
decorre daquela levada a efeito nos autos do processo de reclassificação, o que evidencia o
vínculo do presente processo com aquele, que é o principal.
Por fim, pede a Recorrente que, tendo em vista a vinculação deste processo com
aquele, o mesmo entendimento deve ser aplicado com relação aos presentes autos, para que seja
reconhecido o direito creditório ora pleiteado, pois sendo improcedente a reclassificação
pretendida pela fiscalização nos autos do processo de reclassificação, cai por terra o fundamento
para a rejeição do crédito ora pleiteado.
Conclui dizendo que, em outras palavras, a improcedência da reclassificação
fiscal implica a procedência da apuração do direito creditório ora pleiteado, que deverá, portanto,
ser reconhecido em sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Compreendo que o processo não se encontra maduro para decisão.
Em conformidade com a decisão recorrida, fora reconhecido em parte o direito
creditório postulado pela Recorrente.
Ainda em 1a instância, a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração integrante
do Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77 foi julgada parcialmente
procedente conforme se depreende do excerto a seguir transcrito da decisão recorrida:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906495/2012-10

“Abaixo, apresento demonstrativo constante do julgamento do auto de infração,
processo no 10580.723531/2013-77, que mostra os valores de imposto lançados
revisados pelo julgamento de 1a instância:

Com o resultado do julgamento parcial da Impugnação do processo no
10580.723531/2013-77 houve um aumento do saldo credor ressarcível, de acordo com o
contido no seguinte trecho da decisão atacada:
“Como se pode notar, houve um aumento do saldo credor ressarcível de R$
215.503,35 para R$ 258.643,30.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do direito creditório adicional de R$
43.139,95, totalizando um crédito de R$ 258.643,30, e a homologação das
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.”
A Recorrente trouxe a notícia do julgamento no CARF do processo citado, tanto pela 1a
Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento (Acórdão no 3401-005.395 -
dado provimento ao Recurso Voluntário), quanto pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-010.267 – não conhecido o Recurso Especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional).
Reproduzo os acórdãos referidos:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo carência de fundamentação no lançamento atinente a classificação de
mercadorias, este é improcedente, e deve ser afastado, no mérito, não se tratando
a hipótese de nulidade.” (Processo no 10580.723531/2013-77; Acórdão no 3401-
005.395; Presidente e redator ad hoc Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de
24/10/2018)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906495/2012-10

AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DIVERGENTE DA INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÂO
TRIBUTÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF,
sendo que não será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência
(art. 67, § 1o, do RICARF).” (Processo no 10580.723531/2013-77; Acórdão no
9303-010.267; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
11/03/2020)

Assim, com as decisões tomadas pelo CARF no processo no 10580.723531/2013-77
(Auto de Infração) em que a Recorrente se sagrou vencedora é de se aplicar o lá
decidido ao presente processo, com a apuração do novo valor do saldo credor
ressarcível de IPI apto para consequente homologação das compensações pleiteadas até
o limite do crédito reconhecido.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência,
devendo os autos retornar à Unidade de Origem, para que (i) elabore relatório com
demonstrativo e parecer conclusivo considerando o resultado do julgamento proferido
no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77, em especial, com a
indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente homologação
das compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii) preste outras
informações e esclarecimentos que entender oportunos para melhor elucidar a questão
em litígio; (iii) dê ciência à Recorrente desta Resolução concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para se manifestar acerca do resultado da diligência e (iv) ao final dos
procedimentos indicados, retornem os autos para julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, devendo os autos retornar à Unidade de Origem, para que
(i) elabore relatório com demonstrativo e parecer conclusivo considerando o resultado do
julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77, em especial,
com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente homologação das
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii) preste outras informações e
esclarecimentos que entender oportunos para melhor elucidar a questão em litígio; (iii) dê ciência
à Recorrente desta Resolução concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar
acerca do resultado da diligência e (iv) ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos
para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital